Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-92.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-92.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSE - LAJES LTDA - CNPJ: 20.931.869/0001-67 (APELADO), RODRIGO NICOLAS DE CALAES SILVA - CPF: 361.419.718-22 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No

1000722-92.2025.8.11.0055

APELANTE
:
VIVO S.A.

APELADO
:
ROSE - LAJES LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
P
ARCIAL PROCEDÊNCIA.
SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito, declarando inexigível a cobrança de multa por quebra de fidelização no valor de R$ 4.131,00, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2. Contrato de prestação de serviços. Empresa autora firmou contrato de telefonia e internet com cláusula de fidelização de 24 meses, mas enfrentou deficiência técnica constante, com interrupções frequentes de sinal e falhas de rede que prejudicaram suas atividades.

3. A apelante sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, a regularidade da cobrança da multa rescisória prevista contratualmente e a inexistência de danos morais indenizáveis, por não haver comprovação de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços de telefonia pela apelante que justificasse a rescisão contratual sem a incidência da multa por quebra de fidelidade; e (
ii
) analisar se a inscrição do nome da empresa apelada em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

5. Restou demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, com sucessivas quedas de sinal e interrupções injustificadas, comprovadas por reclamações formalizadas junto à ANATEL (protocolo no 202305053155155) e prints de conversas que evidenciam as tentativas de solução dos problemas.

6. A alegação da apelante de que os protocolos mencionados pela apelada não foram localizados em seu sistema não prospera, uma vez que a autora comprovou a formalização de reclamação junto à agência reguladora.

7. As faturas juntadas pela apelante não constituem prova suficiente da regularidade na prestação dos serviços, pois demonstram apenas o registro de cobranças e não a qualidade efetiva do sinal ou a disponibilidade contínua do serviço.

8. A Resolução no 765/2023 da ANATEL, que aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), veda expressamente a cobrança de multa por
quebra de fidelidade quando há descumprimento de obrigação contratual por parte da prestadora (art. 37, § 2o, II).

9. A inscrição indevida do nome da empresa apelada em cadastros de inadimplentes, em razão de cobrança de multa inexigível, configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), por afetar a credibilidade, reputação e imagem da pessoa jurídica perante o mercado, caracterizando ofensa à sua honra objetiva.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, inclusive para pessoas jurídicas, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

11. O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor do débito inscrito e as condições econômicas das partes.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Tese de julgamento: "1. É inexigível a multa por quebra de fidelidade quando a rescisão contratual decorre de falha na prestação dos serviços pela operadora de telefonia, nos termos do art. 37, § 2o, II, da Resolução no 765/2023 da ANATEL. 2. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), por afetar sua credibilidade, reputação e imagem perante o mercado, caracterizando ofensa à sua honra objetiva."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

VIVO S.A.

n
a

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito

ajuizada

pela
ROSE - LAJES LTDA
,
contra a sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para:

Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.131,00 (quatro mil cento e trinta e um reais) referentes à cobrança de multa de fidelização
;

Determinar a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD
;

Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, acrescidos de juros legais (art. 406, § 1o, CC) a partir da citação
;

Condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Em síntese, sustenta a apelante
a ausência de falha na prestação dos serviços,
ao argumento de que
os protocolos mencionados pela autora não foram localizados em seu sistema
.

Alega que as faturas juntadas com a contestação demonstram a efetiva utilização dos serviços de voz e dados pela empresa apelado, o que, por si só, afasta a alegação
de indisponibilidade contínua de sinal e regularidade dos serviços contratados.

Defende a
regularidade da cobrança da multa rescisória, uma vez que o contrato firmado entre as partes previa expressamente o prazo de
fidelização de 24 meses
, bem como a
inexistência de danos morais indenizáveis, por não haver comprovação de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
328884886
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, firmou
em 02/11/2022,
com a empresa requerida/apelante um contrato para prestação de
serviços de telefonia e internet
(contrato no1-831385715063)
, com cláusula de fidelização de linhas telefônicas e internet
por 24 meses
.

Segundo a demandante, desde o início da relação contratual, os serviços apresentaram deficiência técnica constante, com interrupções frequentes de sinal e falhas de rede, prejudicando o funcionamento das atividades da empresa.

Diante disso, foram abertas diversas reclamações, inclusive perante a ANATEL, registradas sob diferentes protocolos (n° 2022
.
948
.
612
.
3817 e 2023
.
050
.
5315
.
5155).

Narra que devido
à

má qualidade dos serviços
solicitou
portabilidade para outra operadora em 11/05/2023, por meio da Ouvidoria, visando restabelecer condições mínimas de comunicação.

Após o pedido de portabilidade, a parte requerida passou a cobrar multa de fidelização no valor de R$ 4.262,65, emitindo boleto com vencimento em 15/01/2023 e ameaçando a inclusão da autora em cadastros de inadimplentes.

Por esse motivo,
ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A controvérsia
recursal cinge
em verificar se houve falha na prestação dos serviços de telefonia pela apelante que justificasse a rescisão contratual sem a incidência da multa por quebra de fidelidade.

A apelante alega que não
restou
comprovada a
falha na prestação dos serviços,
ao argumento de
que os protocolos mencionados pela apelada não foram localizados em seu sistema e que as faturas juntadas aos autos
demonstram
a regular utilização dos serviços.

Quanto aos protocolos de atendimento, verifica-se que a apelada indicou diversos números de protocolos em sua petição inicial (ID 328884367), inclusive reclamações formalizadas junto à ANATEL.

Neste particular, não prospera a alegação
da apelante de que tais protocolos não foram localizados em seu sistema
,

uma vez que a autora juntou aos autos a reclamação formal junto à ANATE
L
(ID 328884853)
, registrada sob o no

202305053155155, que corrobora a alegação de que não apenas buscou soluções diretamente com a operadora, mas também recorreu à agência reguladora, demonstrando a persistência das falhas e a ausência de solução por mais de um ano.

Ademais, as faturas juntadas pela apelante não constituem prova suficiente da regularidade na prestação dos serviços, pois demonstram apenas o registro de cobranças e não a qualidade efetiva do sinal ou a disponibilidade contínua do serviço.

Não fosse o bastante,
não se pode olvidar que
foram juntados aos autos
prints
de conversas (ID 328884372) que demonstram as tentativas de
solução
dos problemas de sinal
pela autora junto
a operadora
,
os quais não foram impugnados pela apelante.

Portanto, diante do conjunto probatório dos autos, resta
demonstrada
a falha na prestação dos serviços pela apelante, com sucessivas quedas de sinal e interrupções injustificadas, que comprometeram as atividades da empresa apelada e justificaram a rescisão contratual.

No tocante
à
exigibilidade
ou não
da multa por quebra de fidelização
, dispõe a
Resolução no
765
/20
23
da ANATEL, que aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), estabelece em seu art.
37
,
§ 2o
, que:

“
Art. 37. Rescindido o contrato de prestação de serviço antes do final do Prazo de Permanência, a Prestadora poderá exigir o valor da multa estipulada.

§ 1o A multa pela rescisão antecipada do contrato será proporcional ao tempo restante para o término do Prazo de Permanência e não poderá exceder o valor do benefício concedido.

§ 2o É vedada a cobrança prevista no

caput

nas seguintes hipóteses:

I -
rescisão
com fundamento no inciso V do
art. 31
; ou,

II -
descumprimento
de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, a quem caberá o ônus da prova quanto à improcedência das alegações do Consumidor
.
”

No caso, restou demonstrado que a rescisão contratual decorreu de falha na prestação dos serviços pela apelante, caracterizando descumprimento de obrigação contratual por parte da prestadora. Assim, conforme expressamente previsto na norma regulamentar, torna-se vedada a cobrança de multa por quebra de fidelidade.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da multa por quebra de fidelidade no valor de R$ 4.131,00.

Por fim, no tocante ao dano moral, melhor sorte não socorre
à apelante.

De acordo
com a
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
". No entanto, diferentemente da pessoa natural, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, mas apenas honra objetiva, relacionada à sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado.

No caso, rest
a

incontroverso dos autos que
a apelante inscreveu indevidamente o nome da empresa apelada em cadastros de inadimplentes, em razão de cobrança de multa inexigível, conforme comprovante juntado no ID
328884373
. Tal conduta configura ato ilícito e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), por afetar a credibilidade, reputação e imagem da pessoa jurídica perante o mercado, caracterizando ofensa à sua honra objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, inclusive para pessoas jurídicas, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.”
(
STJ –
REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
16/11/2018)

g.n
.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que, diante as circunstâncias do caso concreto (valor do débito inscrito e condições econômicas das partes, por se tratar a parte autora de pessoa jurídica), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e ma
joro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026